Tribunal: STF
Processo: ARE 957938
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Não se admite a cumulação de dois benefícios de pensão de regime próprio de previdência, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 40, § 6º, da Carta da República. Precedente: recurso extraordinário nº 584.388/SC, Pleno, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de setembro de 2011. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.